Tribunal: TJBA
Processo: 8009306-31.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009306-31.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: GILSON SANTOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ISABELA ANDRETTA PENTEADO DE MOURA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA EFICAZ. RESTABELECIMENTO DO PLANO. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO ESSENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o restabelecimento de plano de saúde coletivo por adesão, cancelado sob alegação de ausência de comprovação de vínculo associativo. O agravante deseja a reforma da decisão
a quo
, afirmando a regularidade do cancelamento.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade do cancelamento unilateral e a subsistência do dever de manutenção da cobertura assistencial em caso de tratamento indispensável à sobrevivência.

III. Razões de decidir
3. A relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo dever de informação adequada e observância da boa-fé objetiva.

4. A notificação não se comprova idônea, sendo insuficiente o envio de e-mail sem confirmação de recebimento.

5. Evidenciada a manutenção do vínculo associativo, resta afastado o fundamento do cancelamento.

6. O cancelamento revela-se abusivo por inobservância das normas legais e contratuais.

7. Ainda que válida a rescisão, impõe-se a continuidade do tratamento essencial, nos termos do Tema 1.082/STJ.

8. Presente o perigo de dano, ante a imprescindibilidade da hemodiálise, sendo reversível a medida sob o prisma patrimonial.

IV. Dispositivo

4. Recurso conhecido e desprovido.

_____

- Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, XXXV, e 196; CDC, arts. 6º, III, e 51, IV e §1º; CC, arts. 422 e 423; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CPC, art. 300, §3º.

- Jurisprudência relevante citada:Súmula 608/STJ; Tema 1.047/STJ; Tema 1.082/STJ; STF, RE 631.240/MG (Tema 350).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8009306-31.2026.8.05.0000
, sendo agravante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e agravado GILSON SANTOS DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça